Tribunal: TCU
Processo: 018.081/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9181/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.081/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dayse Maria Costa Salvado (XXX.144.947-XX); Elisangela Ferreira de Almeida (XXX.212.937-XX); Irani Paula de Jesus Silva (XXX.901.151-XX); Ivonete Floro da Silva (XXX.075.954-XX); Janete Costa (XXX.699.787-XX); Maria da Conceicao Dario da Silva de Freitas (XXX.861.517-XX); Marina Jacob dos Reis (XXX.855.187-XX); Roseli Goncalves Fonseca de Almeida (XXX.891.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.